Tribunal: TJES
Processo: 5008362-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008362-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008362-38.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/ES
,
que
converteu a prisão em flagrante

d
o paciente
em prisão preventiva
nos autos d
o processo
nº
0002181-62.2022.8.08.0047
, em que
é investigado
pela suposta prática d
o crime previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/06.

Afirma
o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos que autorizam
a
decretação da prisão preventiva,
sendo a decisão genérica. Sustenta, ainda,
a possibilidade da substituição
da prisão preventiva
por outras medidas cautelares
e que

o paciente
possui bons antecedentes
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
aplicando-se medidas cautelares
diversas da prisão
,
confirmando-se a tutela no mérito
.

Decisão (ID
3258271
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3367522
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3399659
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

D
epreende-se
dos autos

que, no dia
12
de
agosto
de 202
2
, o paciente
foi
preso em flagrante
pela equipe policial que,
em cumprimento a decisão judicial, realizaram busca e apreensão na residência do paciente e lá encontraram diversos entorpecentes, como 9 (nove) tabletes de substância análoga a maconha, sacolas contendo 1660 (mil seiscentos e sessenta) pinos de material semelhante a cocaína e pacotes de pedras de material análogo ao crack, além de apetrechos para traficância (pinos vazios e balanças de precisão) e cerca de R$ 1.082,00 (mil e oitenta e dois reais) em espécie.

A
nte o exposto, a
o paciente fora atribuída a suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
13
/0
8
/2022
,
sob os seguintes fundamentos:

“
[
...
]

No presente caso, conforme narra o APFD, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do autuado, foram encontrados 09 (nove) tabletes de substância análoga à MACONHA, 1660 (mil e seiscentos e sessenta) pinos de substância análoga à COCAÍNA e pacotes de pedras de substância análogo ao CRACK. Diante dos fatos, o custodiado foi encaminhado ao DPJ. Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal de n.º 0003845-41.2016.8.08.0047, arquivada perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus-ES, onde restou condenado nas sanções previstas no artigo 147, “caput”, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, tudo na forma da Lei nº 11.340/06, c/c artigo 69, do Código Penal – Trânsito em Julgado em 08/10/2018 – Processo de Execução Criminal de n.º 2000208-43.2019.8.08.0047, arquivado perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus-ES; 01 (uma) Ação Penal de n.º 0010567-91.2016.8.08.0047, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus-ES, versando sobre a suposta prática de crime de trânsito, sem maiores informações no sistema E-jud. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva. Outrossim, não obstante a manifestação da defesa, não existe uma tarifação de quais devem ser os critérios que este magistrado deve entender com a relação da necessidade ou não, permeando de uma certa subjetividade, entendendo que o crime de tráfico de drogas é uma conduta de extrema gravidade e não uma atividade em abstrato, devido aos grandes danos causado à sociedade, entendendo que qualquer outra medida cautelar diversa da prisão aplicada ao autuado seria insuficiente neste, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e social, dada a grande repercussão social, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 11/08/2042, considerando o prazo prescricional.
[...]”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante e a droga, bem como os materiais para traficância, foram apreendidos na sua residência.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
gravidade do delito, na

necessidade de garantia da ordem pública

e no risco de reiteração delitiva
.

Nes
se sentido,
a apontada autoridade coatora registrou que o paciente
possui em seu desfavor outr
a
s
ações penais
,
o que demonstra a sua reiteração delitiva
e a insuficiência na imposição de outras cautelares
.

Nesse sentido
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, por fim,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Além disso,
relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

E,
in casu
, o MM. juiz fundamentou a gravidade do delito nos grandes danos causados à sociedade em razão da prática do tráfico, considerando, ainda, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).
No mesmo sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HCAgR 212.472; TO; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 18/04/2022; Pág. 40)

Por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5008362-38.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
POR
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. ORDEM DENEGADA.

1.
No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante e a droga, bem como os materiais para traficância, foram apreendidos na sua residência.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
gravidade do delito, na

necessidade de garantia da ordem pública

e no risco de reiteração delitiva
.

4.
Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

5.

Por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

6
. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR